Tribunal: TJSP
Processo: 1057136-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Recolhimento de ICMS diferido. Comercialização de pescados. Restaurante. Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributo que deve ser recolhido no segundo mês subsequente à entrada do produto no estabelecimento. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e provida.